Tribunal: TJPA
Processo: 0812748-14.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812748-14.2022.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS RENATO SANTOS COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO. PREENCHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Carlos Renato Santos Coelho, determinando o fornecimento do medicamento
NINTEDANIBE (OFEV)
para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática. O Estado alegou incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda, pois o medicamento não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), e sustentou que o fornecimento de fármacos não incorporados ao SUS exige o cumprimento de requisitos específicos, não atendidos pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, ante a ausência do medicamento na RENAME e a alegada necessidade de participação da União; e
(ii) verificar se o Estado do Pará está obrigado a fornecer o medicamento pleiteado, considerando a existência de política nacional de medicamentos e os requisitos fixados pelo STF e pelo STJ para a concessão de fármacos não incorporados ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer um deles ser demandado isoladamente, conforme fixado pelo STF no RE 855178 (Tema 793). Assim, a escolha do ente a ser acionado cabe ao jurisdicionado, não havendo necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal.

4.

A ausência do medicamento na RENAME, por si só, não exime o Estado do dever de fornecê-lo, desde que cumpridos os critérios estabelecidos pelo STF no RE 657.718 e pelo STJ no Tema 106, quais sejam: (i) laudo médico circunstanciado que demonstre a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do tratamento; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA.

5.

No caso concreto, restou comprovado que o apelado sofre de
Fibrose Pulmonar Idiopática (insuficiência respiratória crônica hipoxêmica)
e que o medicamento NINTEDANIBE (OFEV) é essencial para seu tratamento. O laudo médico anexado aos autos atesta a necessidade do fármaco, o qual possui registro na ANVISA, e a impossibilidade financeira do paciente de adquiri-lo foi demonstrada.

6.

O parecer técnico do NATJUS (Nota Técnica 297602) reforça a necessidade da concessão do medicamento, demonstrando a adequação do tratamento pleiteado.

7.

A negativa do Estado em fornecer o medicamento viola o direito fundamental à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, e a jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que, em casos excepcionais, o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas de saúde, sem que isso configure afronta ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer um deles ser demandado isoladamente.

2.

A ausência de um medicamento na RENAME não exime o Estado do dever de fornecê-lo, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STF e pelo STJ.

3.

O Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS quando comprovada sua necessidade, a ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS e a incapacidade financeira do paciente de adquiri-lo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei 8.080/1990, art. 7º, IX e XI, e art. 19-M, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019 (Tema 793); STF, RE 657.718/MG, Repercussão Geral; STJ, REsp 1657156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018 (Tema 106); STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 31.08.2021.

ACÓRÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812748-14.2022.8.14.0028

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO:
EDSON DOS SANTOS MATOS (OAB/PA Nº 26.982)

APELADO:
CARLOS RENATO SANTOS COELHO

DEFENSOR PÚBLICO:
LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIO NONATO FALANGOLA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará em fase de sentença proferida da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Carlos Renato Santos Coelho, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, para reconhecer o EFETIVO CUMPRIMENTO da obrigação de fazer então litigiosa e tendo ela se tornado exaurida, DECLARÁ-LA RESOLVIDA, sem culpa do (s) Réu (s). Nesse mesmo ato, TORNO DEFINITIVA A TUTELA PROVISÓRIA ENTÃO DEFERIDA, sem qualquer penalidade a ser apurada.”
(Id 14831526)

Consta nos autos que o Apelado foi diagnosticado com Fibrose Pulmonar Idiopática (insuficiência respiratória crônica hipoxêmica), tendo sido prescrito pelo médico que o acompanha o medicamento NINTENDANIBE, conhecido comercialmente como OFEV. O fornecimento do fármaco foi negado pelo Estado do Pará sob a justificativa de que ele não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), motivo pelo qual o paciente ajuizou a presente demanda, requerendo, no mérito, a condenação do Ente Estadual ao fornecimento contínuo do medicamento, na dosagem prescrita, a cada 12 horas, até a melhora do seu quadro clínico.

A sentença considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência do fornecimento da medicação ao apelado que sofre com diagnóstico de Fibrose Pulmonar Idiopática.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação Cível alegando preliminarmente a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, uma vez que o medicamento requerido não consta no RENAME, tornando necessária a participação da União na lide, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. No mérito sustenta a existência de política nacional de medicamentos e de requisitos específicos para o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), não preenchidos pelo Apelado; a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral ou, subsidiariamente, o reconhecimento da responsabilidade principal da União em cumprir a obrigação.

O apelado, em contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que
a responsabilidade é solidária, e o medicamento está regulamentado na ANVISA, com valor de difícil acesso pelo paciente, mas não de alta monta a não ser disponibilizado pelo Estado. Pugna pela manutenção da sentença.

Regularmente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo (ID. 18496601).

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 18906199).

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812748-14.2022.8.14.0028

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO:
EDSON DOS SANTOS MATOS (OAB/PA Nº 26.982)

APELADO:
CARLOS RENATO SANTOS COELHO

DEFENSOR PÚBLICO:
LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIO NONATO FALANGOLA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO. PREENCHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Carlos Renato Santos Coelho, determinando o fornecimento do medicamento
NINTEDANIBE (OFEV)
para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática. O Estado alegou incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda, pois o medicamento não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), e sustentou que o fornecimento de fármacos não incorporados ao SUS exige o cumprimento de requisitos específicos, não atendidos pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, ante a ausência do medicamento na RENAME e a alegada necessidade de participação da União; e
(ii) verificar se o Estado do Pará está obrigado a fornecer o medicamento pleiteado, considerando a existência de política nacional de medicamentos e os requisitos fixados pelo STF e pelo STJ para a concessão de fármacos não incorporados ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer um deles ser demandado isoladamente, conforme fixado pelo STF no RE 855178 (Tema 793). Assim, a escolha do ente a ser acionado cabe ao jurisdicionado, não havendo necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal.

4.

A ausência do medicamento na RENAME, por si só, não exime o Estado do dever de fornecê-lo, desde que cumpridos os critérios estabelecidos pelo STF no RE 657.718 e pelo STJ no Tema 106, quais sejam: (i) laudo médico circunstanciado que demonstre a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do tratamento; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA.

5.

No caso concreto, restou comprovado que o apelado sofre de
Fibrose Pulmonar Idiopática (insuficiência respiratória crônica hipoxêmica)
e que o medicamento NINTEDANIBE (OFEV) é essencial para seu tratamento. O laudo médico anexado aos autos atesta a necessidade do fármaco, o qual possui registro na ANVISA, e a impossibilidade financeira do paciente de adquiri-lo foi demonstrada.

6.

O parecer técnico do NATJUS (Nota Técnica 297602) reforça a necessidade da concessão do medicamento, demonstrando a adequação do tratamento pleiteado.

7.

A negativa do Estado em fornecer o medicamento viola o direito fundamental à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, e a jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que, em casos excepcionais, o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas de saúde, sem que isso configure afronta ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer um deles ser demandado isoladamente.

2.

A ausência de um medicamento na RENAME não exime o Estado do dever de fornecê-lo, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STF e pelo STJ.

3.

O Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS quando comprovada sua necessidade, a ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS e a incapacidade financeira do paciente de adquiri-lo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei 8.080/1990, art. 7º, IX e XI, e art. 19-M, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019 (Tema 793); STF, RE 657.718/MG, Repercussão Geral; STJ, REsp 1657156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018 (Tema 106); STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 31.08.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará em fase de sentença proferida da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Carlos Renato Santos Coelho, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, para reconhecer o EFETIVO CUMPRIMENTO da obrigação de fazer então litigiosa e tendo ela se tornado exaurida, DECLARÁ-LA RESOLVIDA, sem culpa do (s) Réu (s). Nesse mesmo ato, TORNO DEFINITIVA A TUTELA PROVISÓRIA ENTÃO DEFERIDA, sem qualquer penalidade a ser apurada.”
(Id 14831526)

Consta nos autos que o Apelado foi diagnosticado com Fibrose Pulmonar Idiopática (insuficiência respiratória crônica hipoxêmica), tendo sido prescrito pelo médico que o acompanha o medicamento NINTENDANIBE, conhecido comercialmente como OFEV. O fornecimento do fármaco foi negado pelo Estado do Pará sob a justificativa de que ele não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), motivo pelo qual o paciente ajuizou a presente demanda, requerendo, no mérito, a condenação do Ente Estadual ao fornecimento contínuo do medicamento, na dosagem prescrita, a cada 12 horas, até a melhora do seu quadro clínico.

A sentença considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência do fornecimento da medicação ao apelado que sofre com diagnóstico de Fibrose Pulmonar Idiopática.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação Cível alegando preliminarmente a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, uma vez que o medicamento requerido não consta no RENAME, tornando necessária a participação da União na lide, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. No mérito sustenta a existência de política nacional de medicamentos e de requisitos específicos para o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), não preenchidos pelo Apelado; a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral ou, subsidiariamente, o reconhecimento da responsabilidade principal da União em cumprir a obrigação.

O apelado, em contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que
a responsabilidade é solidária, e o medicamento está regulamentado na ANVISA, com valor de difícil acesso pelo paciente, mas não de alta monta a não ser disponibilizado pelo Estado. Pugna pela manutenção da sentença.

Regularmente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo (ID. 18496601).

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 18906199).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se às seguintes questões: a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o fundamento de que o medicamento pleiteado não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo necessária a participação da União na lide, com a remessa dos autos à Justiça Federal; e a existência de política nacional de medicamentos, a qual exige requisitos específicos para o fornecimento de fármacos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), que, segundo o Apelante, não teriam sido atendidos pelo Apelado.

Inicialmente esclareço, diante da alegação do Estado do Pará que a demanda deveria ter sido ajuizada na Justiça Federal, pois o medicamento requerido não integra a RENAME e, portanto, a União deveria compor o polo passivo da ação, que tal argumento não prospera, esclareço:

O direito à saúde está previsto na Constituição da república e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

Dessa forma, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Portanto, a tese de incompetência absoluta não se sustenta, pois o Apelado elegeu o Estado do Pará como responsável pelo fornecimento do medicamento, e a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de saúde é
solidária entre os entes federativos
.

Assim, rejeito a preliminar de incompetência absoluta.

No mérito, o Estado do Pará argumenta que o medicamento pleiteado pelo Apelado não integra a lista do RENAME, motivo pelo qual não estaria obrigado a fornecê-lo.

Sobre a tese de ausência de previsão do medicamento na lista RENAME como causa justificadora para modificação da competência para fornece-lo, constato que
a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é no sentido de que
a ausência do medicamento na lista do SUS, por si só, não afasta o dever do Estado de fornecê-lo
, desde que preenchidos os critérios estabelecidos pelo STF no julgamento do
Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 657.718/MG
.

Neste sentido, deve estar presente de igual forma
o cumprimento dos requisitos exigidos pelo STJ para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos.Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos
: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

(STJ - REsp: 1657156 RJ 2017/0025629-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2018 IP vol. 111 p. 317 RJTJRS vol. 310 p. 197 RSTJ vol. 251 p. 118).

***

ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO PODER PÚBLICO. VEDAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO OFF LABEL. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Cuida-se na origem de ação ordinária na qual a parte autora, ora requerida, pleiteia em juízo a condenação do Município de Belo Horizonte e do Estado de Minas Gerais ao fornecimento do fármaco RITUXIMABE 500mg, para o tratamento de Lúpus Eritematoso Sistêmico, CID M32.8.

2. A primeira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento dos EDcl no REsp 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou tese no sentido de que "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".

3. Caso concreto em que Turma Recursal recorrida, ao admitir a utilização off label do medicamento em tela, a um só tempo divergiu do entendimento firmado no acórdão apontado como paradigma, oriundo da 4ª Turma Recursal da Comarca de Curitiba, como também da tese estabelecida pela Primeira Seção desta Corte no julgamento do aludido recurso repetitivo.

4. Pedido de uniformização de interpretação de lei conhecido e provido.

(STJ, PUIL n. 2.101/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/11/2021, DJe de 18/11/2021)(grifo nosso).

No caso concreto, tais requisitos foram devidamente atendidos pelo Apelado. O laudo médico anexado aos autos indica que o paciente
sofre de insuficiência respiratória crônica hipoxêmica
, sendo essencial o uso contínuo do medicamento NINTENDANIBE (OFEV) para a estabilização do seu quadro clínico (ID. 14831499 pag. 04). O medicamento está
devidamente registrado na ANVISA
, conforme alegado pelo Apelado e não contestado pelo Estado ou Município.

Além disso, restou demonstrada
a impossibilidade financeira do autor de arcar com os custos do fármaco
, cujo preço é elevado e de difícil acesso para a realidade do paciente.

Ademais, embora os requisitos estabelecidos no
Tema 1.234
possam representar um obstáculo ao fornecimento do medicamento, entendo que tais impedimentos foram superados pela
Nota Técnica 297602 do NATJUS
.. O referido parecer técnico manifesta-se favoravelmente à concessão da medicação ao paciente apelado, reforçando a necessidade de seu fornecimento para o tratamento indicado. Vejamos:

Diante disso, a
Nota Técnica 297602 do NATJUS
esclarece a questão, demonstrando que a análise deste recurso considerou tanto os aspectos técnicos quanto os jurídicos.

No que tange a alegação subsidiária de que a responsabilidade principal pelo fornecimento do medicamento caberia à união
, destaco que é indiscutível que cabe ao Estado, na ocasião compreendido como União, Distrito Federal, Estados e Municípios, por intermédio de suas políticas públicas de saúde, destinar tratamento adequado para pessoas portadoras de doenças que necessitam de tratamento principalmente quando o respectivo quadro de saúde indicar que não há possibilidade de acesso ao tratamento e este ser insubstituível, o que é o caso dos autos.

A negativa do Estado em fornecer o medicamento representa violação ao direito fundamental à saúde, garantido pelo
art. 196 da Constituição Federal
, que estabelece:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nessa esteira, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Consignou-se no citado julgado que
eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do
tema 793
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no Resp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, Dje 13/10/2021).

Assim, o orçamento estatal deve adaptar-se para que seja melhorada a política pública já em curso, afinal, há tempos o conceito de orçamento público ganhou contornos que se alinham ao modelo social de Estado, que é o adotado pela República brasileira. Trata-se do orçamento programa, voltado para a realização dos fins estatais.

Uma vez cumpridos os requisitos para a concessão do fármaco e diante da responsabilidade solidária dos entes em prestar assistência a saúde, não prospera a alegação de
ilegitimidade passiva do Estado do Pará, tampouco necessidade de deslocamento da obrigação para a União.

Portanto, esclarecido que o direito à saúde é norma constitucional de eficácia plena, e não limitada como sugerido nas razões do recurso, restam superados quaisquer outros obstáculos que se possam imaginar para o cidadão exigir do ente público a realização de medidas para a concretização do direito ao acesso à saúde gratuita e de qualidade.

Nos termos da orientação do STF e do STJ
,
em regra, deverá ser priorizado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente, no entanto, no caso dos autos, restou devidamente demonstrada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS destinados ao tratamento da moléstia em comento, o que demonstra a necessidade do acolhimento do pedido.

Uma vez cumpridos os requisitos para a concessão do fármaco e diante da responsabilidade solidária dos entes em prestar assistência a saúde, não prospera a alegação de
incompetência da justiça estadual
.

Ante o exposto, e na companhia do Ministério Público, conheço e
nego provimento à apelação
mantendo a sentença integra.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 31/03/2025